Tribunal: TJMT
Processo: 1024987-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024987-66.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITOR SANTOS E SILVA - CPF: 054.581.921-09 (IMPETRANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. A 5a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO RACIAL. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. NEGATIVA DE DIREITO À RESERVA DE VAGA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado por candidato que, após aprovação em concurso público, teve sua autodeclaração como pessoa preta ou parda negada pela Comissão de Heteroidentificação, impedindo sua inclusão nas cotas raciais, com fundamento na ausência de características fenotípicas condizentes com a autodeclaração.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida é a validade da negativa de inclusão do candidato nas cotas raciais, com base na avaliação fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, conforme previsão editalícia e legislação vigente.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de heteroidentificação é legítimo, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que admite a análise fenotípica como critério adicional à autodeclaração, visando evitar fraudes.

4. Não cabe ao Judiciário substituir a avaliação técnica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, salvo em casos de arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, o que não foi evidenciado no presente caso.

5. A impugnação aos critérios de avaliação exige dilação probatória, sendo incabível no âmbito de mandado de segurança, que requer prova pré-constituída para o reconhecimento de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

6. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento: "É legítima a negativa de inclusão do candidato nas cotas raciais com base em critérios fenotípicos, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei Estadual no 10.816/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”,
impetrado por
VITOR SANTOS E SILVA
contra ato apontado como ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante circunstancia que participou do concurso público para formação de cadastro de reserva dos cargos de Profissional Técnico de Nível Médio e de Nível Superior em serviços de saúde do SUS, para o cargo de Engenheiro Sanitarista, concorrendo às vagas reservadas para candidatos pretos ou pardos, conforme o Edital n.o 001/2023 – SES-MT, de 27 de dezembro de 2023.

Aduz que foi aprovado na contagem geral do concurso em 7o lugar, entretanto, na avaliação da condição racial, teve seu pleito negado, sob o argumento de que
“o candidato não apresenta características fenotípicas que, em seu conjunto, permita a heteroidentificação enquanto pessoa negra e detentora do direito às cotas”.

Argumenta que:
“o direito líquido e certo do Autor está amplamente amparado pela Constituição Federal, pela Lei Estadual no 10.816/2019 e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
A autodeclaração como critério de elegibilidade para as cotas raciais é reconhecida e respeitada como meio válido de promoção da igualdade racial.
A negativa da Administração Pública em reconhecer tal direito com base em critérios subjetivos e sem fundamentação robusta
afronta os princípios da legalidade e da igualdade.”

De outro lado, afirma que:
“a urgência da medida se faz evidente, considerando que a negativa do direito do Autor à reserva de vaga nas cotas raciais compromete diretamente sua nomeação e posse no cargo de Engenheiro Sanitarista, para o qual foi aprovado. A demora na prestação jurisdicional pode acarretar a perda da oportunidade do Autor de exercer a função pública, além de lhe causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, não só de ordem material, mas também moral e profissional.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“a) A concessão de medida liminar para determinar a imediata inclusão do Autor na lista de candidatos aprovados para as vagas destinadas a pretos e pardos, conforme previsão do edital e da Lei Estadual no 10.816/2019;

b) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil;

c) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias;

d) A citação da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante legal, Sr. Secretário de Estado de Saúde Gilberto Figueiredo, para, querendo, contestar a presente ação;

e) A confirmação da liminar ao final, julgando-se procedente a ação, para garantir definitivamente ao Autor o direito à vaga reservada;

f) A condenação da parte Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios;

g) A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 237611690).

Certificado o decurso de prazo sem que o órgão de representação judicial do ESTADO DE MATO GROSSO manifestasse interesse de ingresso no feito ou autoridade apontada como coatora prestasse informações (ID. 242207657 e ID. 242207663).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
“extinção do presente feito sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/19.”
(ID. 243274681).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por VITOR SANTOS E SILVA contra ato apontado como ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Denota-se do caderno processual que o impetrante participou do concurso público para formação de cadastro de reserva dos cargos de Profissional Técnico de Nível Médio e de Nível Superior em serviços de saúde do SUS, para o cargo de Engenheiro Sanitarista, concorrendo às vagas reservadas para candidatos pretos ou pardos, conforme o Edital n.o 001/2023 – SES-MT, de 27 de dezembro de 2023, ficando classificado em 7o (sétimo) lugar (ID. 237393158).

Entretanto, segundo relatado na inicial, a Comissão de Heteroidentificação, indeferiu a sua autodeclaração como negro, inclusive no recurso administrativo, sob os seguintes fundamentos:

“O candidato não apresenta as características fenotípicas que, em seu conjunto, permitam a heteroidentificação enquanto pessoa negra e detentora do direito às cotas. Citamos algumas características que não possibilitam a heteroidentificação enquanto pessoa negra (com direito às cotas): pele branca, boca pequena.”

Quanto ao procedimento, o edital prevê que:

“8. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NA CONDIÇÃO DE PESSOA PRETA OU

PARDA

8.1.
Serao reservados aos candidatos na condição de pessoa preta ou parda que facultativamente autodeclarem tais condicoes no momento da inscricao, na forma da Lei Estadual no 10.816/2019, 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.

(...)

8.4. Para concorrer as vagas para candidatos na condição de pessoa preta ou parda, o candidato devera manifestar o desejo de participar do concurso público nessas condicoes ao preencher o requerimento online, observado o periodo de inscricao disposto no subitem 4.1.

8.5. A autodeclaracao e facultativa, ficando o candidato submetido as regras gerais estabelecidas no Edital caso nao opte pela reserva de vagas.

8.6. A relacao dos candidatos na condicao de pessoa preta ou parda sera divulgada no endereco eletronico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
.

8.7. Os candidatos que, no ato da inscricao, declararem-se pessoa preta ou parda e que forem classificados em todas as etapas do certame (Prova Objetiva e Avaliação de Título, se for o caso), serao convocados por meio de Edital de Convocacao, que estara disponivel no endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23, para entrevista presencial, ocasiao em que sera verificada a veracidade das informacoes prestadas pelos(as) candidatos(as), por meio de analise do fenotipo, e sera proferido parecer definitivo a esse respeito.

8.8. A entrevista sera realizada na cidade de
Cuiabá/MT
por uma comissao especial a ser instituida pela FGV para esse fim.

8.9. Sera enquadrado como pessoa preta ou parda o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissao especial mencionada no subitem 8.8.

8.10. O candidato devera comparecer a entrevista munido do formulario de autodeclaracao, conforme
Anexo V,
a fim de ser confrontado com o fenotipo declarado, alem de documento de identidade (original e copia) e copia da certidao de nascimento. As copias serao retidas pela comissao especial mencionada no subitem 8.8. Informacoes adicionais constarao da convocacao para a entrevista.

8.11. O indeferimento da condicao de pessoa preta ou parda, bem como o nao comparecimento dos candidatos a entrevista presencial, acarretara a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais condicoes, passando estes a figurar apenas na lista de classificacao geral, se for o caso.

(...)

13. DOS RECURSOS

13.1. Caberá recurso contra:

a) o indeferimento do requerimento de inscrição preliminar;

b) o indeferimento do pedido de isenção do valor da inscrição;

c) o indeferimento da condição de candidato com deficiência e/ou atendimento especial;

d) o indeferimento da opção de concorrer às vagas reservadas aos candidatos na condição de pessoa preta ou parda;

e) o gabarito preliminar da Prova Objetiva;

f) o resultado preliminar da Prova Objetiva;

g) o resultado preliminar da Avaliação dos Títulos;

h) o resultado preliminar do procedimento de Perícia Médica promovida pela FGV;

i) o resultado preliminar do procedimento de Heteroidentificação.

13.2. O candidato que desejar interpor recurso dos resultados das alíneas do item 13.1, dispora de
48 (quarenta e oito) horas
para fazê-lo, conforme cronograma do concurso.

(...)”

Com efeito,
o procedimento de verificação da condição declarada pelo candidato é constitucional, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito da ADC n.o 41/DF, envolvendo a constitucionalidade da Lei n.o 12.990/2014 que dispõe sobre a reserva de vagas para negros em concursos públicos, consignou que
“(...)a fim de garantir a efetividade da politica em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”
(ADC 41, Relator:

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08.06.2017, publicada em 17.08.2017).

O uso de outros critérios, além da declaração do candidato que pretende concorrer a uma vaga dentro das cotas destinadas para pretos e pardos, desde que respeitada a dignidade humana e o exercício de defesa, é de fundamental importância para dar efetividade à ação afirmativa em questão, justamente por configurar uma precaução contra a prática de fraudes, até mesmo contra uma equivocada percepção do candidato, ainda que sem má-fé, de sua própria condição fenotípica.

Desse modo, a autodeclaração do candidato como sendo de cor parda ou negra, detém presunção relativa de veracidade, sendo, portanto, legítima a verificação levada a efeito pela comissão de concurso para verificação de falsidade ou não em sua declaração.

Além disso, importante destacar que, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública e rever os critérios de avaliação utilizados pela comissão organizadora de determinado concurso público (STF: RE n.o 268.244/CE; STJ: MS n.o 5415/DF).

O reexame e/ou alteração das conclusões tomadas pela Comissão do concurso extrapolam os limites de competência do Poder Judiciário, constituindo ingerência indevida no ato da autoridade administrativa, que, ademais, utilizou critério único dirigido a todos os candidatos reservistas.

Depreende-se, enfim, da confrontação entre as alegações e a realidade da prova dos autos, que não restaram demonstradas as alegadas ilegalidades nem incoerência ou arbitrariedade na decisão administrativa que não confirmou a autodeclaração do candidato na condição cotista (preto ou pardo).

Nesse contexto, não se pode imputar como ilegal a eliminação do impetrante da concorrência especial reservada a negros e pardos pela Comissão de Heteroidentificação, porquanto aparentemente o procedimento de verificação ocorreu em conformidade com a legislação e com o disposto no edital do certame.

Além do mais, a impugnação aos critérios de avaliação enseja dilação probatória, incabível na ação mandamental, que tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não demonstrado pelo impetrante.

Ressalta-se, por oportuno, que a verificação realizada pela banca examinadora do concurso de que o candidato não se encaixa como pessoa negra ou parda pressupõe certa subjetividade, típica da análise do critério fenótipo, mas que não se confunde com ilegalidade, sendo certo que é vedado ao Judiciário realizar o exame de questões, critérios de avaliação e de notas atribuídas em concurso público, já que se trata de ato administrativo discricionário, cabendo a este tão somente o controle da legalidade do ato, sendo defeso adentrar no seu mérito.

Como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“se o candidato tem direito a concorrer como cotista, esse não é um direito líquido e certo, pois exige a produção de provas para a sua aferição;
assim, se o quiser, ele poderá ajuizar uma ação comum para defender seus interesses, como prevê o
artigo 19 da Lei 12.016/2009.”

A propósito, não destoa a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - COTAS RACIAIS (PRETOS E PARDOS) - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ESTADO DE MATO GROSSO E COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E RECURSAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - ATOS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - AUTORIDADE SIGNATÁRIA, PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA E TITULAR DO ÓRGÃO INTERESSADO (PGJ) - ACOLHIMENTO - NULIDADES - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - INEXISTÊNCIA DE SURPRESA OU PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE REGRAS OBJETIVAS - INOCORRÊNCIA - CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO BASEADO NO FENÓTIPO -

AUTODECLARAÇÃO - PRESUNÇÃO RELATIVA - COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - LEGALIDADE - PRECEDENTES

DO STF (ADPF 186 E ADC 41) -

EXCLUSÃO DAS COTAS RACIAIS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO - OPORTUNIDADE PARA RECURSO EXERCITADA - ARBITRARIEDADE OU INCOERÊNCIA INDEMONSTRADAS - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - ORDEM DENEGADA - AGRAVO INTERNO - ILEGITIMIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se a pretensão discute atos do Procurador-Geral de Justiça no âmbito do concurso público por ele presidido para cargos do próprio Ministério Público, o Estado não ostenta legitimidade ad causam.

2. A partir da validação dos atos das Comissões pela autoridade superior, exaure-se a competência destas para sanar eventuais vícios ou rever suas conclusões.

3. Não viola o princípio da vinculação a retificação do edital para adequar o certame, máxime se as alterações em nada inviabilizam a participação do candidato que se adequava às regras originalmente postas.

4. O edital estabeleceu, objetivamente, a convocação dos candidatos autodeclarados negros para confirmar tal opção perante a Comissão de Heteroidentificação, que utilizará, primordialmente, o critério fenotípico (relacionado ao grupo étnico-racial negro: cor da pele, traços faciais etc.).

5. No julgamento da ADPF n. 186 o STF declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais, reconhecendo a legitimidade do sistema de heteroidentificação, em complementação à autoidentificação, e do critério fenotípico para seleção dos candidatos.

6. No caso, a comissão designada para verificar a veracidade da autodeclaração dos candidatos negros ou pardos analisou o fenótipo do impetrante, mediante avaliação presencial, e concluiu pela eliminação, por entender que não possui fenótipo de “pardo”.

6. Ciente do critério objetivo, o candidato interpôs recurso administrativo defendendo a presença das características negroides visíveis (fenótipo), cujas alegações e documentos foram analisados pela Comissão Recursal, que manteve o não enquadramento nas cotas raciais.

7. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito de rever os critérios das Comissões de Heteroidentificação, a fim de verificar se características fenotípicas do candidato atribuem-lhe a condição real de pardo em relação ao enquadramento nas vagas reservadas para cotistas.

8. Acolhida a ilegitimidade passiva, segue-se a ilegitimidade recursal. Agravo interno não conhecido.

(N.U 1009032-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. INAPTIDÃO DO IMPETRANTE. HETEROIDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. POLÍTICA DE COTAS DA LEI 12.990/2014. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE No 41/2018. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. A IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de mandado de segurança por meio do qual o impetrante, participante de processo seletivo para ingresso na Academia de Bombeiro Militar, alegando ter sido violado seu direito líquido e certo, pretende a anulação de ato administrativo que o considerou inapto na avaliação de confirmação de etnia declarada, vedando que concorra a uma das vagas destinadas a cotistas negros. 2. O edital do certame prevê a 'Avaliação fenotípica do candidato como procedimento de heteroidentificação'.
3. Consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade no 41/2018, 'É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa'. 4. O procedimento de heteroidentificação para fins de preenchimento das vagas foi estabelecido pela Portaria CBMERJ no 1.026/2018, sendo vedado ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de avaliação utilizados. 5. A impugnação aos critérios de avaliação enseja dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança, que tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não demonstrado pelo impetrante.
6. O recurso de agravo interno resta prejudicado porquanto enfrentadas, na apreciação do mérito do mandado de segurança, as questões objeto do recurso. 7. Segurança denegada, prejudicado o agravo interno.

(TJ-RJ - MS: 0009681-91.2020.8.19.0000, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 21/07/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

Assim, concluo que inexiste direito líquido e certo devidamente demonstrado por prova pré-constituída a amparar a pretensão externada pela impetrante.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024